Tribunal: STF
Processo: Rcl 71691
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 3.395. ACÓRDÃO. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a reclamação por entender que o ato questionado não guarda aderência temática com o paradigma invocado (ADI 3.395), além de não estar evidenciada ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    2. A parte agravante sustenta contrariado o decidido na ADI 3.395 e insiste afastada a aplicação do art. 243 da Lei n. 8.112/1990, sem observância da cláusula de reserva de plenário, a implicar ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o ato reclamado contraria a orientação firmada na ADI 3.395 e o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O Plenário, ao apreciar a ADI 3.395, assentou que a norma disposta no art. 114, I, da Constituição Federal não abrange causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho demandas instauradas entre o poder público e seus servidores.



    5. O Tribunal de origem reconheceu, com fundamento no art. 19 do ADCT, a manutenção do vínculo celetista, do que decorre a competência da Justiça do Trabalho.



    6. Submetido o vínculo ao regime celetista e pleiteadas parcelas dele decorrentes, não há falar em estrita aderência temática com o decidido na ADI 3.395.



    7. Dirimida a controvérsia a partir de interpretação de normas, inexiste violação do enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo interno desprovido.